Tribunal: CARF
Processo: 12448.900925/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.900925/2014-96
ACÓRDÃO
3202-002.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S/A - NTN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Em princípio, as declarações regularmente entregues expressam os fatos
escriturados pela empresa. As retificações posteriormente efetuadas
somente podem ser acatadas mediante provas inequívocas da ocorrência
de erro de fato.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DACON. DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente
confessados, desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e
idônea, não é suficiente para comprovação do crédito pleiteado no
PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade por cerceamento do direito de defesa e de conversão do julgamento em diligência,
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900925/2014-96
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra deferimento parcial de PER/DCOMP no
34467.11756.190511.1.3.04-3910, transmitida no valor de R$ 1.692.316,56, reconhecido em parte
no montante de R$ 105.000,00, dado que foram localizados um ou mais pagamentos parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido (e-fls. 59):

Cientificada, a recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Salvador/BA, formalizada
através do acórdão no 15-46.124, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900925/2014-96
3
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Em princípio, as declarações regularmente entregues expressam os fatos
escriturados pela empresa. As retificações posteriormente efetuadas
somente podem ser acatadas mediante provas inequívocas da ocorrência
de erro de fato.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito vindicado.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Nulidade por cerceamento de defesa
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900925/2014-96
4
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900925/2014-96
5
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

1.2- Da diligência fiscal
Registra-se que o princípio da verdade material não se presta a amparar a juntada
de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No que cerne à realização de diligência, dado a maturidade da causa, bem como, a
robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível.
No que cerne ao mérito, a negativa do direito creditório deu-se por ausência de
provas, ônus que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito.
Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900925/2014-96
6
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
2.1- Da homologação do crédito
Alega a Recorrente que, por ocasião da apuração no período, não foram levados em
consideração os valores das retenções e dos ajustes apurados para dedução do valor a pagar,
conduzindo a requerente ao pagamento indevido do tributo.
A defesa explica que no Dacon original não foram considerados os valores de R$
105.000,00 referente a retenção na fonte e de R$ 1.587.316,50 referente aos ajustes das
apurações, assim o valor pago por meio de Darf em 20/04/2007 (R$ 1.692.316,56) foi a maior do
que o efetivamente devido.
Acrescenta que o referido equívoco somente foi sanado por ocasião da retificação
do Dacon, no entanto, o Darf referente ao valor integral já havia sido pago, daí, teria havido um
“descompasso” das informações entre o valor retido, bem como o valor dos ajustes das
apurações, e o valor total pago e declarado no Dacon e no PER/DCOMP, ensejando a diferença a
menor detectada pela autoridade fiscal.
Pois bem.
Da leitura conjunta do acórdão recorrido e do recurso ofertado pela Recorrente,
nota-se que a presente lide trata-se meramente de matéria de prova e não de direito como alega
a Recorrente.
Explico.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900925/2014-96
7
No caso em análise, do valor pleiteado por meio de PER/DCOMP (R$ 1.692.316,56),
foi reconhecido pelo Despacho Decisório emitido em 04/03/2014 apenas o valor de R$
105.000,00.
A recorrente defende a existência de diferença de R$ 1.587.316,56 não reconhecida
pelo Despacho Decisório refere-se ao ajuste na linha “Outras Deduções” que só foi considerada no
Dacon retificador.
Com relação ao ajuste alegado pela defesa, verificou-se nos sistemas internos da
Receita Federal que a recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos e comprovação sobre o
valor, mas “sequer ousou esclarecer a natureza das operações cuja comprovação se exigira”,
mesmo tendo sido concedido dilação de prazo por ela solicitada.
O indeferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente se deu por
ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, pois analisadas as informações prestadas no
documento identificado, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado, pois o
Contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Dacon (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), que contivesse informações do período de apuração indicado.
É pacífico neste Conselho que o ônus de comprovar a legitimidade do crédito
tributário pleiteado pertence à Recorrente, e não ao Fisco, consoante art. 170 do CTN e art. 373
do CPC/2015.
E mesmo que se insurja contra a necessidade de retificação de DCTF e DACON, a
demonstração do direito creditório não se reduz às retificações das obrigações, conforme
jurisprudência deste Colegiado, mas por meio de apresentação de documentos hábeis e idôneos a
tal intento, primordialmente a escrituração contábil e fiscal, devidamente conciliados com a nova
apuração das contribuições, com base na legislação vigente.

A simples retificação das obrigações para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é suficiente para
comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.

Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
Ora, não é a retificação das obrigações acessórias que cria o direito de crédito. O
indébito tributário decorre de pagamento indevido, nos termos do art. 165 e 168 do CTN.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito.
Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.980 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900925/2014-96
8
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado pela
Recorrente, entendo que a documentação apresentada não é suficiente, pois seria necessária a
apresentação da documentação contábil e fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os
livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal,
documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o
fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do crédito
vindicado, a decisão de piso não merece reforma.

Diante do exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade por cerceamento
do direito de defesa e de conversão do julgamento em diligência, para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 135
DF CARF MF
Original